Tribunal: TJDFT
Processo: 0708250-91.2019.8.07.0018
Órgão julgador: JOSÉ DIVINO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
Na undécima hora verifico que o apelante não comprovou o recolhimento do preparo no ato da interposição do recurso. Assim, intime-se a parte apelante a proceder ao recolhimento das custas nos termos do art. 1.007, § 4o, do CPC, sob pena de deserção.